Tribunal: TCU
Processo: 002.935/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das Determinações e Recomendações feitas a(ao) Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania,, Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais - ON do Registro Civil do Brasil, Conselho Nacional de Justiça, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio do Ac 2.758/2025-Plenário, no âmbito do TC 003.493/2025-3 (Brasil Invisível - sub-registro civil).

Inteiro teor:
Acórdão 846/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (peça 14), por mais 90 (noventa) dias, contados do término do prazo originalmente previsto, para atendimento à determinação constante do subitem 9.6.1. do Acórdão 2758/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 002.935/2026-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais - ON do Registro Civil do Brasil. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliviera, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20 de março de 2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.